Tribunal: TJDFT
Processo: 0701823-09.2018.8.07.0020
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0701823-09.2018.8.07.0020 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MARIVAN BARBOSA DE MORAES EMBARGADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. Despacho Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeito modificativo, opostos pela Defensoria Pública do Distrito Federal, patrono de Marivan Barbosa de Moraes (ID no 15546302, págs. 1-4) contra o acórdão desta 8a Turma Cível que, por unanimidade, conheceu e negou provimento à apelação interposta pelo ora embargado (ID no 15529748). Ante o interesse modificativo, intime-se o embargado, Aymore Crédito, Financiamento e Investimento S.A., para, querendo, responder ao recurso no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do art. 1.023, § 2o do CPC. Após, retornem-me os autos. Publique-se. Brasília, DF, 13 de maio de 2020. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro